Tribunal: STF
Processo: RE 1278446
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL. COLISÃO FRONTAL. MORTE DA GENITORA DA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDA.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 6º; 93, IX; e 144, II e § 2º, da CF. 
    O recurso não deve ser admitido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual (Súmula 279/STF). Veja-se, nesse sentido, a ementa do ARE 757.427, julgado sob relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2012.
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do nexo de causalidade caracterizador da responsabilidade civil do Município e pelo seu consequente dever de indenizar a agravada pelos danos morais e materiais sofridos demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator